Tribunal: STF
Processo: AI 743570
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
   Cópia da procuração outorgada aos patronos da parte agravada. 3.
   Ônus de fiscalização da parte agravante. Precedentes. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.